Tribunal: TJES
Processo: 0026894-40.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026894-40.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO

APELADO: ELETROSOLDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CLUBE DE BENEFÍCIOS. RATEIO DE PREJUÍZOS. REVELIA DO RÉU. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por associação de autogestão, constituída, dentre outros objetivos, para repartir prejuízos materiais de seus associados decorrentes de acidentes de trânsito. 2. Sentença de improcedência mesmo após decretação da revelia do réu. 3. Nos termos do art. 344 do CPC, a decretação da revelia gera a presunção de veracidade das “alegações de fato formuladas pelo autor”. Os efeitos da revelia, ademais, somente não serão produzidos, dentre outras hipóteses, no caso das “alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (inciso IV do art. 345 do CPC). Precedente do c. STJ. 4. Caso concreto em que as alegações deduzidas pelo autor são verossímeis e não estão em contradição com as provas por ele acostadas. 5. Dinâmica do acidente de trânsito que revela inobservância do réu ao dever de “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos” (art. 29, II, do CTB), haja vista a colisão traseira no veículo do autor. 6. Réu que, em sede de contrarrazões, também não aponta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido, com julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026894-40.2018.8.08.0048

APELANTE: CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO

APELADA: ELETROSOLDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Clube Premium de Autogestão ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em face de Eletrosolda Comércio e Representações Ltda.

Na petição inicial informou tratar-se de associação “
que oferece um sistema mutualista de rateio que visa proporcionar exclusivamente aos seus associados a reparação por eventuais danos materiais decorrentes dos veículos dos associados
” (fl. 02).

Alegou, ainda, que um de seus associados se envolveu em acidente de trânsito com veículo de sua propriedade (“
marca FIAT, modelo Strada, placa MRA-3732 (VEÍCULO 01 - V1)
”, página 02), acidente este que teria sido causado por um veículo de propriedade da Requerida (“
Hyundai, modelo HRHDB, ano 2018, placa PPU-9072 ... (VEÍCULO - V2)
”, página 03).

Na declaração de acidente de trânsito reproduzida nos autos (fls. 20-22), o condutor do veículo associado da Autora da demanda assim expôs a narrativa do acidente:

“Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de Condutor, que na data de 10/01/2018, às 14:20, no endereço BR 101, KM 270.0, Trecho Principal BR 101 (203,7 ao 281,9), SERRA-ES, o veículo FIAT / STRADA FIRE FLEX de placa MRA3732 conduzido por ALADE OLIVEIRA BUENO, CPF 034.787.735-47, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Engavetamento. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo. Foram envolvidos ainda os veículos, ‘veículo de marca/modelo não identificado’ de placa PPU9072, ‘veículo de marca/modelo não identificado’, de placa MSZ0025.

(...).

DEVIDO A UMA OBRA NA RODOVIA, O CARRO DE PLACA MSZ-6591 FOI FECHADO POR UM VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO, ASSIM PAROU BRUSCAMENTE PARANDO NA CURVA, SENDO ASSIM TENTEI PARAR O CARRO TAMBÉM, ACABEI SENDO ATINGIDO PELO CARRO PLACA PPU-9072 NA TRASEIRA, ACABEI SENDO EMPURRADO E BATI NA TRASEIRA DO CARRO PLACA MSZ-6591.” (Fls. 21-22).

Na sequência, com alegação de que pagou os prejuízos de seu associado e, por isso, se sub-rogou em seus direitos, a Autora da demanda requereu a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária~.

A despeito da decretação da revelia da Requerida, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“(...) é certo que a revelia não implica a automática procedência do pleito autoral, eis que compete à Requerente comprovar fato constitutivo do direito alegado, consoante art. 373, I, do CPC.

(...).

No caso em apreço, da peça de ingresso e Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 20/21, extrai-se que o veículo segurado seguia o fluxo da via quando o automóvel que seguia à frente, este identificado apenas como detentor da Placa MSZ6591, parou bruscamente, causando um engavetamento de 3 (três) veículos, dentre eles o pertencente ao segurado e o de propriedade da Ré.

A respeito do tema, o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, preleciona que a presunção de culpa pela colisão é em face daquele que colide na traseira (...).

(...).

Assim, o motorista que sofre batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, em vista da aparente inobservância do dever de cautela.

Contudo, em casos de engavetamentos, como é o narrado nos autos, a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída ao condutor que deu causa à colisão determinante, ou seja, àquele que teve influência decisiva na produção do dano.

(...).

Diante disso, considerando que é incontroverso nos autos que o engavetamento fora causado pelo veículo de Placa MSZ-6591, forçoso reconhecer a improcedência da ação, tendo em vista a ausência de responsabilidade da Ré.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a associação Autora interpôs o recurso em julgamento (fls. 76-82), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque as provas dos autos deixam claro que foi o veículo da Apelada o responsável pelo acidente que envolveu um de seus associados.

Com estas informações sobre os fatos que circundam o caso em julgamento, destaco que, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC), a decretação da revelia gera a presunção de veracidade das “
alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Os efeitos da revelia, ademais, somente não serão produzidos, dentre outras hipóteses, no caso das “
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
” (inciso IV do art. 345 do CPC).

Como se vê, conforme declinado na Sentença, a revelia não induz a procedência automática do pedido; deve o Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. (...). (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021).

No presente caso, a ora Apelante acostou aos autos seu estatuto social, do qual se extrai que seu objeto constitui a promoção da defesa de interesses comuns mediante ações de autogestão, dentre elas os programas de rateio de prejuízos materiais (art. 2º, fl. 12).

Juntou, também, nota fiscal de serviços de lanternagem, pintura e montagem elétrica na parte frontal do veículo Fiat Strada MRA 3732, na qual consta o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pago por ela a uma oficina automotiva (fl. 24).

Os documentos antes citados demonstram a veracidade das informações contidas na petição inicial em relação aos danos causados a veículo de um associado da Apelante.

O acidente em si é narrado na já citada “
declaração de acidente de trânsito
” (ou DAT) de fls. 20-22, o qual se trata do registro “
feito via internet pelos próprios usuários envolvidos, direta ou indiretamente, em acidentes de trânsito em rodovia federal, não atendidos presencialmente pela PRF
” (
https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/acidentes/declaracao-de-acidente-de-transito
).

Muito embora referido documento, evidentemente, constitua prova unilateral e decorre das informações prestadas pelos próprios envolvidos no acidente, tenho que as informações nele contidas são verossímeis e convergentes com as alegações deduzidas na petição inicial.

Impende destacar que a Apelada, embora revel, apresentou contrarrazões (id 6230200) e,
data maxima venia
, não logrou êxito em refutar as alegações e provas apresentadas pela Apelante. Na verdade, apenas citou os argumentos contidos na Sentença. Neste sentido:

“O raciocínio sufragado à sentença – de que, em casos de ‘engavetamento’ de veículos automotores, a culpa pelo evento
é do condutor que deu causa à colisão determinante
– está
correto
e
harmoniza
com a jurisprudência do Tribunal de Justiça capixaba:

(...).

Como pontuou o juiz de primeiro grau de jurisdição, o acervo probatório revela que ‘o engavetamento fora causado pelo veículo de Placa MSZ-6591’, não pelo peticionário.” (Página 02).

De fato, a jurisprudência deste Tribunal, inclusive a citada nas contrarrazões, é a de que em “
acidentes de trânsito caracterizados por colisões sucessivas (‘engavetamento’), a presunção de culpa do condutor do veículo que colide por trás cede diante da responsabilidade do motorista que iniciou o desencadeamento dos choques
” (Apelação Cível n.º 0005298-62.2010.8.08.0021).

E é justamente ao se partir deste entendimento que,
data maxima venia
, a conclusão alcançada após a análise dos autos é diversa daquela externada na Sentença, porquanto da leitura da declaração de acidente de trânsito (DAT) antes mencionada extrai-se que foi o veículo da Apelada que causou o acidente quando colidiu na traseira do automóvel do associado da Apelante.

Isso porque o veículo de placa MSZ-6591, após ter sido fechado por outro não identificado, parou bruscamente, ao passo que aquele conduzido pelo associado da Apelante também conseguiu frear a tempo, ocasião em que foi abalroado na traseira pelo automóvel do Apelado (placa PPU-9072) e, com a força do impacto, atingiu aquele à sua frente.

Dessa dinâmica do acidente, em minha conclusão, ressai a inobservância da Apelada, sobretudo, aos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), isto é, deixou de “
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
”, já que não freou a tempo de evitar a colisão.

Assim, à luz de todos os fundamentos contidos neste voto, minha conclusão é pelo provimento do recurso, porquanto entendo que os fatos descritos na petição inicial - e a presunção de veracidade decorrente da revelia - restaram devidamente comprovados pelas provas produzidas pela Apelante.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a Apelada a pagar à Apelante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual será acrescido de correção monetária a contar do desembolso de tal quantia e juros de mora a partir da citação.

Condeno, ainda, a Apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, percentual que se justifica ante a baixa complexidade da demanda e a inexistência de atos processuais complexos.

Sem honorários recursais, vez que somente devidos nos casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.